Tribunal: TJDFT
Processo: 0713768-34.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA NÃO CARACTERIZADA. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão e, ainda, sanar ambiguidade existentes no julgado, nos termos do art. 619 do CPP e art. 83 da Lei n. 9.099/95.
2. A defesa se insurge contra o acórdão por suposta omissão relacionada à dosimetria da pena, ao argumentar que, devido ao efeito devolutivo amplo, é possível revisar a avaliação negativa da conduta social. Sustenta que o delito foi erroneamente considerado como cometido enquanto o réu cumpria pena na execução no 0408793-06.2024.8.07.0015 porquanto a carta de guia foi distribuída para a VEPERA apenas em 12/08/2024 (ID 68567098), com o primeiro ato ordinatório em 15/08/2024, enquanto o delito ocorreu em 01/05/2024, antes do início do cumprimento da pena. Em razão desses fatos, requer o redimensionamento adequado da pena-base, removendo a majoração indevida decorrente da avaliação negativa da conduta social.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Em seu parecer, o Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento dos embargos de declaração (ID 71175734).
4. Em que pese o embargante não ter suscitado essa questão nas razões recursais, devido ao efeito devolutivo amplo da apelação criminal e à natureza da matéria, deve-se proceder à reavaliação da dosimetria da pena.
5. De fato, ocorreu vício no acórdão, pois o Juízo de origem considerou que o crime foi cometido enquanto o acusado estava cumprindo pena por um delito anterior, e que sua conduta social deveria ser avaliada negativamente. Entretanto, os autos da execução penal no 0408793-06.2024.8.07.0015 foram encaminhados para a VEPERA em agosto de 2024, com o status de “Em liberdade” no BNMP, enquanto o crime em questão ocorreu em maio de 2024 (ID 68567071 e 68567098). Isso indica que o apelante ainda não estava cumprindo pena pelo crime anterior quando cometeu o delito analisado neste processo, devendo, portanto, ser desconsiderada a circunstância agravante da conduta social.
6. Por conseguinte, sanando o vício apontado, utilizando-se o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, a pena-base é fixada em 25 dias de prisão simples, em razão dos maus antecedentes (ID 68567077). Diante da reincidência (ID 68567078), a pena é elevada para 35 dias de prisão simples, a qual se torna definitiva à míngua de causas de aumento e de diminuição.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS para fixar a pena definitiva em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de prisão simples, a ser cumprido no regime semiaberto, mantendo os demais termos e fundamentos da sentença.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995.